Tribunal: TJBA
Processo: 0009970-24.2014.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0009970-24.2014.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Carlos Augusto Ferreira Dias e outros (3) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA IMPETRADO: Secretario de Administraçao do Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. IRDR. DECISÃO PARADIGMA QUE NÃO SE APLICA AOS PROCESSOS COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PROSSEGUIMENTO DA FASE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISUM MANTIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0009970-24.2014.8.05.0000, em que figuram como agravante Estado da Bahia e como agravados Carlos Augusto Ferreira Dias e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Presidente DR. JOSÉ LUIZ PESSOA CARDOSO Juiz Subst. de Des. - Relator Procurador(a) de Justiça